Tribunal: TJDFT
Processo: 0709759-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIZAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES.
1. Por se tratar de prova de fato negativo, cabe ao agravante, na dinâmica da distribuição do ônus da prova, esclarecer em que contexto se deu a permissão para mudança na forma de cobrança da fatura do cartão de crédito. Não o fazendo, subsistem os efeitos da determinação de devolução dos valores.
2. Por outro lado, a decisão agravada é desprovida da alegada irreversibilidade, pois permanece hígida a dívida, que poderá ser cobrada do devedor na forma contratada. Ademais, o agravante responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência eventualmente causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável (artigo 302, I, do Código de Processo Civil).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.